Tribunal: TJSP
Processo: 2250255-80.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento - Ação indenizatória de danos materiais e morais – Acidente de trânsito – Cumprimento de sentença - Exclusão dos honorários advocatícios em razão da ilegitimidade passiva – Honorários advocatícios – Execução nos próprios autos da ação principal – Possibilidade.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento - Ação indenizatória de danos materiais e morais – Acidente de trânsito – Cumprimento de sentença - Exclusão dos honorários advocatícios em razão da ilegitimidade passiva – Honorários advocatícios – Execução nos próprios autos da ação principal – Possibilidade.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pelos agravados. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias postas em discussão.

Embargos de declaração rejeitados.